Tribunal: TCU
Processo: 036.930/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria de conformidade realizada no edital de licitação para obras de infraestrutura, com logística associada, para implantação do novo Centro de Controle de Aproximação (APP) Sudeste em Guaratinguetá/SP

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria realizada no edital de licitação para obras de infraestrutura, com logística associada, para implantação do novo Centro de Controle de Aproximação (APP) Sudeste em Guaratinguetá/SP; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 9o, 11 e 17 da Resolução TCU 315/2020, bem como no art. 169, inciso V, do Regimento Interno deste Tribunal, em: 9.1. recomendar ao Comando da Aeronáutica que avalie a conveniência e oportunidade em realizar estudos dos custos operacionais em seus futuros projetos de infraestrutura, partindo de estudos técnicos e de engenharia que forneçam uma adequada orçamentação de obras e demais despesas de capital, incluindo nos custos econômicos todos os demais custos incorridos ao longo do ciclo de vida do projeto, incluindo despesas de operação, despesas de adequação ambiental, custos administrativos, e de desativação ao fim da vida útil, principalmente aqueles que visam transferências das operações de uma para outra unidade operacional, tendo por modelo o Guia Prático de Análise Custo Benefício de Projetos de Investimento em Infraestrutura, elaborado pelo Ministério da Economia; 9.2. recomendar ao Centro de Aquisições Específicas (CAE) do Comando da Aeronáutica que avalie a conveniência e oportunidade em adotar outro regime de execução mais adequado em futuros empreendimentos, com vista a um modelo mais alinhado ao amadurecimento das licitações públicas, a exemplo do art. 8o, § 1o, da Lei 12.462/2011 (Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC), sem prejuízo dos cuidados necessários quanto ao controle do contrato que venha a ser firmado, em atenção ao disposto no Acórdão 1977/2013-TCU-Plenário ; 9.3. dar ciência à Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo (CISCEA) do Comando da Aeronáutica de que o regime de empreitada por preço unitário apresenta limitações para sua execução, em especial quanto aos limites para alterações de contrato nos termos do art. 65 da Lei 8.666/1993 - com o entendimento firmado pelo Acórdão 749/2010-TCU-Plenário quanto aos acréscimos e decréscimos calculados de forma independente a partir do valor inicial do contrato, sem compensações - bem como possíveis sobrepreços unitários apurados posteriormente ao contrato, possíveis práticas de "jogo de planilha" ou "jogo de cronograma", além de impossibilidade de compensações entre sobrepreço e descontos apurados pelo valor total do contrato, tendo-se que adotar o Método de Limitação dos Preços Unitários Ajustados (MLPUA) como forma de avaliação do contrato que venha a ser firmado; 9.4. informar ao Comando da Aeronáutica, ao CAE e à CISCEA do presente Acórdão, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico ; 9.5. arquivar os presentes autos e dispensar o monitoramento das deliberações nele contidas.